Tribunal: TCU
Processo: 014.484/2025-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Instituto Nacional do Seguro Social em razão de Desfalque, alcance, desvio ou desaparecimento de dinheiro, bens ou valores públicos, Gestão previdenciária, Irregularidade na habilitação e concessão de benefícios previdenciários. (no da TCE no sistema: 2835/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 1640/2026-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social em desfavor de Hanna Chaves Ferreira Flexa Thó (servidora), Lacerdo Cruz de Aquino (intermediário) e Moacyr de Oliveira Santos (intermediário), em razão de irregularidades na concessão e manutenção do benefício previdenciário E/NB 41/172.631.804-1 à beneficiária Luiza Pinheiro de Pina; Considerando que transcorreu prazo superior a cinco anos entre 21/8/2019 (publicação da Portaria 420/2019, que aplicou a penalidade de demissão à servidora Hanna Thó, peça 12) e 6/11/2024 (publicação da Portaria de designação de comissão de TCE, peça 2); Considerando que "Prescrevem em cinco anos as pretensões punitiva e de ressarcimento" (art. 2o da Resolução TCU 344/2022); Considerando que a "ocorrência de prescrição será aferida, de ofício ou por provocação do interessado, em qualquer fase do processo", salvo se "o acórdão condenatório tenha transitado em julgado há mais de 5 (cinco) anos, ou se os critérios de prescrição, estabelecidos nesta Resolução, já tenham sido considerados em recursos anteriores" (art. 10 da Resolução TCU 344/2022); e Considerando os pareceres exarados pela Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (peças 51-53) e pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 54), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "a", do Regimento Interno TCU, em: a) arquivar o processo com fundamento nos arts. 2o e 11 da Resolução TCU 344/2022; e b) comunicar a prolação do presente Acórdão ao Instituto Nacional do Seguro Social. 1. Processo TC- Processo 014.484/2025-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Hanna Chaves Ferreira Flexa Thó (XXX.770.712-XX); Lacerdo Cruz de Aquino (XXX.616.992-XX); Moacyr de Oliveira Santos (XXX.891.102-XX). 1.2. Entidade: Superintendência Estadual do INSS - Belém (PA). 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.